Tribunal: TJDFT
Processo: 0008470-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade do prazo trienal, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é trienal ou quinquenal; (ii) estabelecer se houve configuração da prescrição intercorrente no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apreciou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos, em consonância com o art. 93, IX, da CF/1988, e o art. 489, § 1o, do CPC, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.
4. A Cédula de Crédito Bancário é regida pelo art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que remete à aplicação das normas cambiais previstas na Lei Uniforme de Genebra, estabelecendo, assim, o prazo prescricional trienal.
5. A Lei n. 14.382/2022, ao inserir o art. 206-A no Código Civil, positivou o entendimento de que o prazo da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
6. Aplicando-se a redação anterior ao art. 921 do CPC, vigente à época da suspensão do feito, a prescrição intercorrente iniciou-se após o decurso do período de um ano da suspensão do processo.
7. A simples solicitação de novas diligências não interrompe o prazo da prescrição intercorrente, conforme a Tese 568 do STJ (REsp 1.340.553/RS), sendo necessário ato efetivo de constrição patrimonial.
8. O contraditório foi observado, com intimação prévia das partes sobre eventual prescrição intercorrente, nos termos do IAC no REsp 1.604.412/SC (Tema 1 do STJ).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o prazo prescricional trienal à pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário, conforme art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.
2. A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre após o transcurso do prazo prescricional específico, contado do término do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, §1o, do CPC.
3. O simples requerimento de novas diligências não interrompe a prescrição intercorrente, sendo necessária a prática de ato constritivo efetivo.
4. A declaração de prescrição intercorrente de ofício exige a prévia intimação do exequente para manifestação, em respeito ao contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV e VI; 921, §§1o e 5o; 924, V; CC, arts. 206, §3o, VIII; 206-A; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.074.067/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 10.11.2025, DJEN 13.11.2025; STJ, REsp 1.340.553/RS, Tese 568; STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.06.2018.